Tribunal: TJMT
Processo: 1000753-76.2022.8.11.0101
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000753-76.2022.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGUAS DE CLAUDIA S.A. - CNPJ: 06.274.758/0001-02 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), LUIZ MATHEUS RIBEIRO - CPF: 039.336.681-23 (RECORRIDO), GABRIELLY VITORIA DO CARMO - CPF: 046.606.601-50 (ADVOGADO), MATHEUS BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 039.948.961-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

FORNECIMENTO DE ÁGUA.

SUSPENSÃO EVIDENCIADA POR MEIO DE PROTOCOLOS DE CALL CENTER.
ATO ILÍCITO CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Os

serviços

públicos

devem

ser

pres
t
ados
de forma
continuada
.
O
registro
de
várias

reclamações
junto
ao

call
center
da
concessionária
, com
identificação
dos
números
dos
protocolos
de
atendimento
, se
não

impugnad
os

especificamente
,
podem

ser

considerados

como

evidência
de que
efetivamente

houve

suspensão

indevida
dos
serviços

públicos
de
fornecimento
de
água
.

2.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima
e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.
Tendo

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente

a

ocorrência
de
suspensão

indevida
de
serviços

essenciais
(
fornecimento
de
água
),
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
.

Recurso

Inominado
:
1000753-76.2022.8.11.0101

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:

AGUAS
DE CLAUDIA S.A.

Reco
rrido
:
LUIZ MATHEUS RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LUIZ MATHEUS RIBEIRO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face

AGUAS
DE CLAUDIA S.A.

Sentença

proferida
no ID193442742/PJe2.
Concluiu
pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

em

razão
da

suspensão

indevida
do
fornecimento
de
água

na

residência
da
parte

reclamante
.
Julgou

parcialmente

procedente

a

ação
para
condenar
a
concessionária

ao

pagamento
de R$ 5.000,00, a
título
de
danos

morais
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID19
3442743/PJe2.
Sustentou
que: a)
não

foi

evidenciada a suspensão do fornecimento de água no hidrômetro da parte

reclamante
; e b) o
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

A
par
te

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID193442747/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Continuidade
dos
serviços

públicos
.

Nos
termos
do art. 175,
IV da
Constituição
da
República
,
os

serviços

públicos

devem

ser

prestados
de forma
continuada
,
sendo

sua

regulamentação

infraconstitucional

efetivada

através
do art.
6º, § 1º da Lei nº 8.987/95.

Assim
, a simples
interrupção
dos
serviços

públicos

sem
causa
prevista

por
lei,
enseja

conduta

ilícita

por

parte
das
concessionárias
.

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
existe

evidências
de que a
residência
da
parte

reclamante

ficou

sem

água

por

alguns

dias
,
tendo

em
vista
que
registrou

várias

reclamações
junto
ao

call
center
da
concessionária

reclamada
,
trazidos
no ID 193442722/PJe2 (
protocolos
20221001004411 e 20221004039516)

Não
obstante,
em

regra
,
os

protocolos
de
atendimento

em

call
center
não

sejam

considerada

prova

ro
busta

por

não
se
tratar
de
uma

prova

técnica
, no
caso

em

exame
,
considero
-o
como

prova

válida
,
visto
que,
além
de
verossímeis
,
os

fatos

envolvidos

devem

ser

interpretados

em

desfavor
do
prestador
dos
serviços
,
visto
que
este

detém
o
encargo

probatório
de
d
isponibilizar
a
aludida

gravação
e
não
o fez (cf. art. 15 e 16 do
Decreto
6.523/2008 que
regula
a Lei 8.078/1990
quanto

ao
o
Serviço
de
Atendimento

ao

Consumidor
).

Neste

sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
SOLICITAÇÃO DE CONTA DETAL
HADA DE TELEFONE POR CALL CENTER NÃO ATENDIDA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. O
consumidor

demandante

possui
o
direito
e
solicitou

detalhamento
da
conta
de
telefone

pelo

call
center,
informando
o
número
de
protocolo

na

petição

inicial
. Se
houve

juntada
da
doc
umentação

na

resposta
à
ação
pela
operadora
de
telefonia
, e
não

houve

contestação

quanto

existência

desse

este

pedido
via
call
center,
ou

mesmo

juntada
da
respectiva

gravação
,
ocorre
o
reconhecimento
da
procedência
do
pedido
,
não
se
configurando

hipótese
d
e
ausência
de
justa
causa para o
ajuizamento
da
medida

cautelar
,
justificando
-se,
também
, a
condenação
da
demandada

nos

ônus
de
sucumbência
, de
acordo
com o
princípio
da
causalidade
.
Os

honorários

arbitrados

na

sentença

devem

ser

reduzidos
,
porque

excessiv
os
,
considerando
-se,
especialmente
, o
lugar de prestação do serviço a natureza e importância
da causa, o
trabalho

realizado

pelo

advogado
e o tempo
exigido
para o
seu

serviço
. (TJRS - AC: 70050500834 RS, Relator: Carlos
Cini

Marchionatti
, Data de
Julgament
o
: 12/09/2012,
Vigésima

Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
25/09/2012)

Com
isso
,
encontra
-se
caracterizada
a
falha

na

prestação
de
serviços
pela
parte

reclamada
, com o
consequente

dever
de
indenizar
o
consumidor
.

Quantum
indenizat
ório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injusti
ficado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1.
A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemp
lo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
raz
oabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/0
4/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

esses

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o

fato
de
ter

ocorrido

suspensão

indevida
de
serviços

essenciais
de
fornecimento
de
água
,
tenho
que
o
valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 5.000,00
)
atende

a

esses

requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
cond
uta

ilícita
.

Referido
quantum se
encontra

dentro
dos
parâmetros

fixados

por

esta

Turma

Recursal
(N.U 1019166-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CIVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
Publicado
no DJE 13/12/2023;
N.U 1041517-16.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/11/2023,
Publicado
no DJE 22/11/2023; e N.U 1003437-62.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CIVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
13/03/2023,
Publicado
no DJE 20/03/2023).

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024